Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-57.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801709-57.2023.8.14.0069

APELANTE: DIOCESE DE CAMETA, OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE CAMETA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPLOS RELIGIOSOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE DE FATO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO ESTADUAL. EFEITOS EX NUNC. VEDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por entidade religiosa contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar sentença de procedência e julgar improcedente ação de repetição de indébito, na qual se pleiteava a restituição de valores pagos a título de ICMS incidente sobre energia elétrica, sob o fundamento de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária conferida aos templos religiosos alcança o ICMS incidente sobre energia elétrica quando a entidade figura como contribuinte de fato; (
ii
) estabelecer se é possível a restituição de valores pagos anteriormente ao reconhecimento administrativo de isenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária subjetiva aplica-se apenas ao contribuinte de direito, não alcançando o contribuinte de fato, conforme tese firmada pelo STF no Tema 342 da repercussão geral.

A entidade religiosa, na condição de consumidora de energia elétrica, figura como contribuinte de fato do ICMS, suportando apenas o ônus econômico do tributo, sem integrar a relação jurídico-tributária.

O valor pago a título de ICMS na fatura de energia elétrica não se qualifica juridicamente como tributo em relação ao consumidor final, mas como parcela do preço do serviço.

A essencialidade da energia elétrica para o exercício do culto não afasta a aplicação da orientação vinculante do STF, que independe da natureza do bem ou serviço adquirido.

A isenção prevista na legislação estadual depende de prévio requerimento e reconhecimento administrativo, produzindo efeitos apenas
ex
nunc, nos termos do art. 179 do CTN.

A legislação estadual veda expressamente a restituição de valores já pagos antes da concessão da isenção, afastando o direito à repetição de indébito.

Não demonstrada cobrança indevida após eventual reconhecimento administrativo da isenção, inexiste fundamento para restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade tributária dos templos religiosos não se aplica quando a entidade atua como contribuinte de fato do ICMS. 2. O consumidor de energia elétrica não integra a relação jurídico-tributária do ICMS, suportando apenas o ônus econômico do tributo. 3. A isenção tributária de caráter individual produz efeitos apenas após seu reconhecimento administrativo, sendo vedada a restituição de valores pagos anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”; CTN, art. 179; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 98, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 100-ZM.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23.02.2017 (Tema 342 da repercussão geral).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIOCESE DE CAMETÁ E OUTROS em face de decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso do ESTADO DO PARÁ para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação de repetição de indébito tributário.

A ação originária foi ajuizada pela parte agravante com o objetivo de obter a restituição de valores pagos a título de ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica, sob o argumento de que, na qualidade de entidade religiosa, faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará à restituição dos valores indevidamente pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de honorários advocatícios.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática desta Relatoria, ao fundamento de que a imunidade tributária não se estende ao contribuinte de fato, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 342 da repercussão geral, bem como de que a isenção prevista na legislação estadual não possui efeitos retroativos, inexistindo direito à restituição dos valores pagos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 342 do STF ao caso concreto, diante das peculiaridades do ICMS incidente sobre energia elétrica; (ii) a legitimidade do contribuinte de fato para pleitear a repetição de indébito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a essencialidade da energia elétrica para o exercício das atividades religiosas, o que justificaria a incidência da imunidade tributária; e (iv) a existência de direito à restituição dos valores indevidamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais pugna pelo não provimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à inaplicabilidade da imunidade tributária ao contribuinte de fato e à ausência de direito à restituição.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida tem a seguinte conclusão:

“No presente caso, não restou demonstrado que tenha ocorrido cobrança de ICMS após o reconhecimento administrativo de isenção pela autoridade competente, conforme previsão do § 3º do art. 100-ZM do Decreto Estadual nº 4.676/2001. Ademais, o § 2º do artigo 100-ZM, especificamente exclui da isenção os serviços prestados pela concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Assim, não há prova de indevido recolhimento do tributo após reconhecimento da isenção e, portanto, fundamento para a restituição de valores, diante da ausência de direito subjetivo à imunidade tributária na condição de contribuinte de fato ou da ausência de reconhecimento da isenção anterior a cobrança do tributo.

Ante o exposto, não sendo aplicável a imunidade tributária às hipóteses em que a entidade religiosa figura como contribuinte de fato do ICMS, e não estando comprovada a indevida cobrança do tributo após o reconhecimento da isenção estadual nos moldes do art. 100-ZM do Decreto nº 4.676/2001, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para estabelecer a improcedência da ação de repetição do indébto.

Diante da inversão da sucumbência, inexiste obrigação do Estado do Pará em pagamento de honorários advocatícios, invertendo-se a obrigação para condenar o apelado em honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualização da ação, os quais ficam com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º do CPC.”

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição de valores pagos a título de ICMS incidente sobre energia elétrica consumida por entidade religiosa, à luz da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal. A decisão monocrática recorrida reformou a sentença de procedência para julgar improcedente o pedido, ao fundamento de que a imunidade tributária não se estende ao contribuinte de fato, aplicando-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 342, bem como de que a isenção concedida administrativamente não possui efeitos retroativos. Por sua vez, no agravo interno, a parte autora sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, a peculiaridade do ICMS incidente sobre energia elétrica, cujo ônus é necessariamente suportado pelo consumidor, a legitimidade do contribuinte de fato para pleitear a repetição do indébito conforme entendimento do STJ, além da necessidade de interpretação ampliativa da imunidade tributária em razão da essencialidade da energia elétrica para o exercício do culto religioso.

A decisão monocrática agravada examinou a matéria com acerto, enfrentando de forma técnica os elementos normativos e jurisprudenciais pertinentes, notadamente à luz da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reparos.

Com efeito, o ponto de partida para a adequada compreensão da controvérsia reside na correta delimitação da relação jurídico-tributária estabelecida no âmbito do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. Trata-se de tributo indireto, cuja sistemática se caracteriza pela dissociação entre o sujeito passivo da obrigação tributária (contribuinte de direito) e aquele que suporta o ônus econômico da exação (contribuinte de fato).

No caso concreto, a entidade religiosa, por sua vez, posiciona-se como mera consumidora final do serviço, suportando apenas o encargo financeiro do tributo, que lhe é repassado no preço da tarifa, circunstância que a qualifica como contribuinte de fato.

Tal distinção não é meramente conceitual, mas assume relevância decisiva para a solução da lide, especialmente diante da natureza subjetiva da imunidade tributária invocada. Com efeito, a imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal constitui limitação constitucional ao poder de tributar, outorgada em razão da qualidade do sujeito beneficiado, no caso, os templos de qualquer culto, razão pela qual sua incidência pressupõe que a entidade imune integre a relação jurídico-tributária na condição de contribuinte de direito.

Essa compreensão foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 608.872/MG, sob o regime da repercussão geral (Tema 342), ocasião em que se firmou a tese de que “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”

Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 608.872/MG:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”

(STF - RE: 608872 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2017)

A ratio decidendi do referido precedente repousa na necessidade de preservação da coerência do sistema tributário, impedindo que a imunidade subjetiva seja ampliada para alcançar situações em que o beneficiário não figura como sujeito passivo da obrigação tributária. Admitir o contrário implicaria verdadeira distorção da lógica de incidência dos tributos indiretos, transferindo efeitos jurídicos a relações nas quais o ente imune não possui vínculo direto com o Fisco.

No caso em exame, é inequívoco que a agravante não realiza o fato gerador do ICMS, tampouco detém obrigação legal de recolhê-lo, limitando-se a suportar o ônus econômico decorrente da repercussão do tributo no preço da energia elétrica. Nessa perspectiva, o valor pago não se qualifica juridicamente como tributo em relação à entidade religiosa, mas sim como parcela integrante do preço do serviço contratado, circunstância que afasta a incidência da imunidade constitucional.

Não prospera, ademais, a tentativa da agravante de afastar a aplicação do Tema 342, sob o argumento de que o caso envolveria peculiaridades atinentes ao serviço de energia elétrica ou à essencialidade do insumo para o exercício da liberdade religiosa (REsp 1.299.303/SC). Isso porque o precedente do Supremo Tribunal Federal foi firmado em termos amplos, justamente para abarcar hipóteses em que a entidade imune atua como adquirente de bens ou serviços no mercado, independentemente da natureza do bem consumido ou da relevância da atividade desempenhada.

Nesse sentido, segue a jurisprudência nacional já destacada:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RELIGIOSA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por comunidade religiosa sem fins lucrativos pleiteando a isenção de ICMS sobre o consumo de energia elétrica . Sentença denegou a segurança, levando à interposição de apelação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a imunidade tributária concedida pela Constituição aos templos de qualquer culto pode ser estendida ao ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica; e (ii) se a isenção pode ser concedida por lei ordinária . III. Razões de decidir: 3. A imunidade tributária não pode ser estendida para isentar o ICMS sobre o consumo de energia elétrica, uma vez que a apelante é considerada contribuinte de fato, e a isenção se aplica apenas a contribuintes de direito. Tema 342 do STF reafirma essa posição . 4. A Lei Estadual nº 10.257/2015, apesar de conceder isenção a templos, não observou os requisitos constitucionais que exigem lei complementar específica e prévia autorização por convênio nos termos da LC nº 24/75. IV . Dispositivo: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto, prevista no artigo 150, VI, 'b', da Constituição Federal, aplica-se apenas aos contribuintes de direito, não se estendendo aos contribuintes de fato, como no caso da apelante . 2. A concessão de isenção de ICMS depende de lei complementar específica e prévia autorização por convênio, conforme os artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, 'g', da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, g; Lei Complementar nº 24/75 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.872, Tema 342.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00052531620168110037, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 16/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. Templo religioso. Imunidade Tributária . Ação anulatória de crédito tributário c/c indenizatória. Sentença de improcedência liminar do pedido. Irresignação autoral. Preliminar de nulidade da sentença por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e de cerceamento de defesa por impossibilitar a produção da prova pericial que se rejeita . A possibilidade de prolação de sentença de improcedência liminar do pedido na espécie encontra amparo no art. 332, II do CPC. Tema nº 342 do STF: "A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido." A concessionária de energia elétrica, na qualidade de contribuinte de direito, pode repassar o ônus econômico-financeiro para o consumidor final, que é contribuinte de fato . A imunidade tributária deve ser examinada sob o aspecto formal, e não econômico. A parte autora não goza do benefício constitucional por figurar como contribuinte de fato. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro foi instituída a Lei Ordinária nº 3.266/99, que proíbe a cobrança de ICMS nas contas do serviço público de fornecimento de luz dos templos de qualquer culto . Os artigos 150, § 6º e 155, § 2º, XII, g da CF determinam que a isenção tributária depende de lei complementar específica, além de prévia autorização por meio de convênio nos termos da Lei Complementar nº 24/75. Convênio ICMS 190/17 e Lei Complementar estadual nº 182/18. A cláusula 9ª do Convênio autorizou as unidades federadas a reinstituírem os benefícios fiscais decorrentes de atos normativos anteriormente editados. Por consequência, foi promulgado o Decreto Estadual nº 46 .409/18, alterado pelo Decreto Estadual nº 46.523/18 e ratificado pela Lei ordinária nº 8.481/19. O Decreto nº 46 .409/18 não revogou a Lei nº 3.266/99, mas, sim, reinstituiu os benefícios fiscais nela previstos, fixando o dia 31/12/2018 como o termo final de fruição, em observância ao disposto na Lei Complementar nº 160/17 e na cláusula décima do Convênio ICMS nº 190/17. Esse prazo foi prorrogado para 30/09/2019, por força do Decreto nº 46.637/19 e em conformidade com a cláusula primeira do Convênio ICMS nº 19/19 . Observe-se que a cláusula segunda do referido Convênio veda, expressamente, "a restituição ou compensação das quantias já pagas". Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01858113020208190001 202300137549, Relator.: Des(a) . JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 01/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 06/02/2024)”

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: MITRA DIOCESIANA DE SINOP-MT EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – OFENÇA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDO – NÃO CONHECIDO DOIS RECURSOS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – TEMPLOS RELIGIOSOS – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA – INAPLICABILIDADE - CONTRIBUINTE DE FATO – PRECEDENTES DO STF – TERCEIRO RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.

2. Não obstante a divergência doutrinária, é entendimento pacífico do STF de que “a imunidade tributária subjetiva não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido” (RE 1240154 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1008797-56.2019.8.11.0015, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2024)

Superada a questão da imunidade, passa-se à análise da isenção prevista na legislação estadual.

O art. 100-ZM do Anexo II do Decreto Estadual nº 4.676/2001 estabelece a concessão de isenção de ICMS para templos religiosos, condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, dentre os quais o requerimento administrativo perante a autoridade competente.

Nesse sentido:

Art. 100-ZM, § 3º. Para fruição do benefício de que trata este artigo, a interessada deverá protocolizar expediente, dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda, no qual prestará declaração que se enquadra à hipótese da isenção indicando o endereço e unidade consumidora do beneficiário.

De outro lado, nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Dessa forma, tratando-se de isenção de caráter individual, sua fruição depende de ato administrativo constitutivo, produzindo efeitos apenas a partir de sua concessão (efeitos ex nunc), não sendo possível atribuir-lhe retroatividade para alcançar períodos anteriores.

Ademais, a própria legislação estadual é expressa ao vedar a restituição de valores já pagos, afastando qualquer pretensão de repetição de indébito com base em isenção superveniente. Vejamos:

“Art. 100-ZM:

(...)

§ 9º O disposto no § 8º deste artigo não autoriza a restituição ou compensação de quantias já pagas.”

Diante desse cenário, evidencia-se que a decisão monocrática recorrida observou, de forma rigorosa, os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo qualquer elemento novo ou fundamento relevante apto a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 30 de março de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026